Tribunal: TJPA
Processo: 0803493-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803493-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO PLANTONISTA DA 1A VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Furto e Falsidade ideológica – Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Presentes os pressupostos do Art. 312 do Código de Processo Penal. 1.
Quanto a tese de que o crime de furto se deu de forma tentada, bem como que inocorreu o crime de falsidade ideológica e sim de falsa identidade por ter apenas o paciente atribuído a si identidade diversa, e que tal atitude seria para ocultar seus péssimos antecedentes, dentre outros argumentos de cunho meritório, tais questionamentos são insuscetíveis de análise em sede de
habeas corpus
, vez que não se presta para exame de provas, daí que não se conhece desses inconformismos. 2.
A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. Paciente que registra antecedentes criminais, com mandado de recaptura a ser cumprido. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trat
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves - Proc. nº
0002461-50.2020.8.14.0010
-
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente encontra-se preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, no dia 17.04.2020, acusado da prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c o art. 299 do CPB;
cujo crime não se consumou (tentado), inocorrência de falsidade ideológica; delitos pratica; ausentes os pressupostos da prisão preventiva.
Pede então, a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente a
adoção de medida cautelar diversa da prisão
, para ver cessado o constrangimento ilegal que diz suportar o paciente.

Prestadas as informações de estilo (fls. 38/39 - ID Num
2992411
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Sustenta a
nobre defensora pública
que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do paciente, e que a decisão impugnada
(fls. 26/30 - ID Num
2973538)
,
é desprovida de fundamentação idônea
, além de afirmar que o crime de furto (
uma bomba d’água e uma peça de carro - corpo da borboleta)
se deu de forma tentada, e que não ocorreu o crime de falsidade ideológica
.

Inicialmente, quanto a tese de que o crime de furto se deu de forma tentada, bem como que inocorreu o crime de falsidade ideológica e sim de falsa identidade por ter apenas o paciente atribuído a si identidade diversa, e que tal atitude seria para ocultar seus péssimos antecedentes, dentre outros argumentos de cunho meritório, tais questionamentos são insuscetíveis de análise em sede de
habeas corpus
, vez que não se presta para exame de provas, daí que não se conhece desses inconformismos.

Quanto ao confinamento imposto, s
abe-se que
“(...) a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal”

(RHC 111.188/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j
.
em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Para a privação da liberdade é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do ar. 312 do CPP. Exige-se, ainda, que o decreto de prisão preventiva esteja pautado em motivação concreta que revelem a imprescindibilidade da medida, sendo vedadas considerações genéricas sobre a gravidade do crime.

No caso em exame, o juízo de origem, ao
converter o flagrante em prisão preventiva
destacou a
existência de prova da materialidade
dos
crimes
e a presença de
indícios suficientes de autoria.
Destacou, ainda, a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista
,
estarem presentes o
fumus comissi delicti
, em razão da leitura

do depoimento das testemunhas e do próprio flagranteado e do auto de apreensão e entrega

anexado aos autos originários, e o
periculum libertatis
na medida em que pesa contra o Acusado

uma ordem de prisão/recaptura por sentença penal transitada em julgado, além de possuir

outras passagens criminais, conforme folha de antecedentes
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

De outro lado, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do CPP. A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do ST
J
: “
6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
"
(HC 315.151/RS, Rel. Min
.
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2015).

Por fim, registro, o que disse o Juízo em trecho da decisão, que:

“
pesa contra o investigado uma ordem de recaptura decorrente do Proc. nº 0001845-63.2011.814.0010, possuir outras passagens criminais –

conforme se vê na certidão de antecedentes anexada às fls. 17/18, sendo que o investigado ainda forneceu um nome falso para que não fosse descoberta tais informações
”.

Neste contexto, diante da periculosidade acentuada e contumácia em práticas criminosas, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da segregação.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/08/2020